Tribunal: TJDFT
Processo: 0030461-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030461-61.2015.8.07.0000 RECORRENTES: ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA, MONICA MADALENA DA SILVA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO. DECRETAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. PRECEDENTE. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O pleito submetido a esta Corte consiste em definir sobre a possibilidade de decretação do perdimento de bens objeto de medida cautelar como efeito automático da condenação, mesmo após a sentença condenatória. 2. hipótese em que a sentença, embora tenha deliberado sobre destinação das drogas e sobre alguns bens e dinheiro apreendidos, não se manifestou acerca da destinação de imóveis sequestrados, a despeito de não haver discussão nos autos de que os bens foram adquiridos com o proveito da prática do crime de tráfico de drogas e, outrossim, utilizados na consecução desse fim ilícito. 3. A perda dos bens obtidos como proveito da atividade criminosa decorre como efeito automático da sentença condenatória, ainda que a medida seja decretada em momento posterior, o que equivale a dizer que não subiste preclusão pro judicato, quiçá suposta reformatio in pejus, que impeça a decretação do perdimento quando os bens derivam direta ou indiretamente da empreitada criminosa, mormente se já sequestrados em medida cautelar anterior. 4. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, o que, na espécie, não ocorre. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser incabível a decretação de perda de bens em favor da União após o trânsito em julgado da sentença penal, uma vez que o édito condenatório teria sido omisso a respeito; b) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando a ocorrência de omissão no decisum vergastado, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A expropriação de bens decorrentes da traficância, em favor da União, é efeito da condenação, já que encontra previsão em foro constitucional (art. 243) e regulamentado no artigo 63 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu pelo perdimento do imóvel em questão, tendo em vista evidências de que o mesmo fora adquirido com valores auferidos de vantagens obtidas com o crime de tráfico de drogas no âmbito da "Operação Brabo", bem como pela ausência de comprovação de que o bem constitui bem de família. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pelo afastamento do perdimento, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. A própria Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, em seu art. 3o, inciso VI, ressalva a hipótese do bem ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.261.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/4/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.429.711 (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024